Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002447-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MARICLEUDO LOPES DE MACEDO - CPF: 606.027.242-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO No 1002447-92.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO No 1002447-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARICLEUDO LOPES DE MACEDO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1002031-98.2022.8.11.0041 - da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Maricleudo Lopes de Macedo, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, contudo, vedou a retirada do bem da comarca, no prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação do requerido, salvo em caso de ordem judicial expressa.

O Agravante sustenta que não há previsão na legislação para permanência do bem na comarca ou proibição da sua venda, que após o transcurso do prazo estabelecido para pagamento da integralidade da dívida pendente ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário, que está autorizado por lei a efetuar a venda extrajudicial.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para lhe autorizar a venda do bem alienado fiduciariamente, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento da integralidade da dívida após o transcurso do prazo previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, contado da data da execução da liminar. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida foi indeferido (Id. 118330968 - págs. 1-2), desta decisão foi interposto recurso de Agravo Interno (Id. 120725993).

Sem contraminuta, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO No 1002447-92.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a vedação de retirada do veículo da comarca.

A lide advém do Contrato de Empréstimo n. 20035134058, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$33.750,00, a ser pago ao banco credor fiduciário em 48 parcelas de R$1.283,35, com vencimento da primeira em 25/07/2021, para aquisição do veículo marca FIAT, modelo MOBI DRIVE 1.0 FLEX, ano 2017, cor BRANCO, placa PZS6J65, chassi 9BD341A8CJY486402, RENAVAM 001121093857.

Consta que o Juízo de origem reconheceu a existência da mora
debitoris
e deferiu a medida liminar de busca e apreensão e determinou a expedição do mandado, entretanto, vedou a retirada do veículo da Comarca antes que houvesse a citação da parte requerida.

Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/69,
verbis
:

“Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei n° 10.931, de 2004) § 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar (Redação dada pela Lei n° 10.931, de 2004) (...)”.

Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da agravada de pagar dentro do prazo legal de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

Assim, caso o devedor fiduciante não pague a dívida no prazo legal, o credor está autorizado retirar o veículo da comarca, bem como vendê-lo independentemente de autorização judicial, basta que constate a inércia do devedor.

No caso, a decisão agravada assim registrou (Id. 75235701 - origem):

“Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14”.

Da análise da decisão, nota-se que fora observado o procedimento disposto no Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto a vedação de retirada do bem da Comarca se limitou ao prazo de 5 dias da execução da liminar e citação da parte.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei no 10.931/04, possibilita ao credor dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legado da execução da liminar.
(N.U 1008567-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão agravada que vedou a retirada do veículo apreendido pelo prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação do requerido.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022